Tribunal: TJPA
Processo: 0009367-78.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009367-78.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE LUIS MODESTO PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO
129, §9º DO CÓDIGO PENAL. PENA DE 03 MESES DE DETENÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINTA A PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

O apelado foi condenado pelo crime do artigo 129, §9º do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, a qual prescreve em 03 anos, a teor do art. 109, VI, do Código Penal.

Dessa feita, desde o recebimento da denúncia (21/10/2014, ID 4842848) até a prolação da sentença (31/01/2020, ID 4842862), constata-se que transcorreram mais de 03 anos, sendo o feito fulminado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, levando à extinção da punibilidade.

Nesse sentido, torna-se evidente a prescrição da pretensão punitiva do Estado, devendo ser declarada extinta a punibilidade de JOSE LUIS MODESTO PEREIRA, com fundamento no artigo 109, VI, do Código Penal, restando, em virtude disso, prejudicada a análise das alegações constantes no recurso de apelação do Ministério Público.

Prescrição reconhecida. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca da Capital, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto da Exma. Sra. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA BELÉM

APELAÇÃO PENAL Nº. 0009367-78.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

APELADO: JOSE LUIS MODESTO PEREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou
JOSE LUIS MODESTO PEREIRA
à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, e em seguida determinou a suspensão execução da pena privativa de liberdade por 2 anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, I, da Lei n. 11.340/06.

O Ministério Público denunciou JOSE LUIS MODESTO PEREIRA como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, e artigo 147 do Código Penal, c/c artigo 7º, da Lei n. 11.340/06.

O Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua proferiu sentença declarando extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime do artigo 147 do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento nos artigos 107 e 109, do Código Penal (ID 4842855).

Em suas Razões, o Ministério Público requer o afastamento da aplicação do artigo 77, do Código Penal.

Em Contrarrazões, a Defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de JOSE LUIS MODESTO PEREIRA em virtude da prescrição, e pelo PROVIMENTO PARCIAL do apelo ministerial, para que seja excluída a prestação de serviços à comunidade como condição do SURSIS, e caso mantida, para que seja fixada até o limite imposto para a pena, de 03 meses.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se para que seja declarada extinta a punibilidade do acusado José Luís Modesto Pereira pela prescrição, ex vi do artigo 109, VI, do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Imperioso reconhecer a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Na espécie, o apelado foi condenado pelo crime do artigo 129, §9º do Código Penal, à pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, a qual prescreve em 03 anos, a teor do art. 109, VI, do Código Penal.

Dessa feita, desde o recebimento da denúncia (21/10/2014, ID 4842848) até a prolação da sentença (31/01/2020, ID 4842862), constata-se que transcorreram mais de 03 anos, sendo o feito fulminado pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, levando à extinção da punibilidade.

Nesse sentido, torna-se evidente a prescrição da pretensão punitiva do Estado, devendo ser declarada extinta a punibilidade de JOSE LUIS MODESTO PEREIRA, com fundamento no artigo 109, VI, do Código Penal, restando, em virtude disso, prejudicada a análise das alegações constantes no recurso de apelação do Ministério Público.

Desse modo, tendo sido ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, excedendo, pois, o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do apelado diante da incidência da prescrição retroativa.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e declaro
extinta a punibilidade de
JOSE LUIS MODESTO PEREIRA
, quanto à imputação do crime do artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, I, da Lei n. 11.340/06
,
tendo em vista o advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal, na modalidade retroativa.

É como voto.

Belém, 05/04/2022